Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO (ART. 118 DO CPP). DESPROVIMENTO.
Não há como acolher o pedido de restituição quando evidenciado que o bem apreendido ainda interessa ao deslinde do processo, o qual se encontra em fase incipiente.
Assim, enquanto não comprovado ser a constrição desnecessária para a finalidade legal (art. 118 do CPP), não se defere a restituição.
Apelação desprovida.